Tribunal: TJDFT
Processo: 0024761-36.2017.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
D E S P A C H O Oficie-se o Juízo de Origem para que indique o nome da parte detentora do crédito de honorários contratuais, conforme mencionado na decisão de id 18944831. Publique-se. Brasília, 20 de outubro de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto